Tribunal: TJDFT
Processo: 0734360-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OUTRAS EMPRESAS. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PAGAR EM 15 DIAS. ART. 523 DO CPC. ILEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO IMEDIATA DAS PENALIDADES. AFASTAMENTO DA MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. PAGAMENTO DE PARTE DA OBRIGAÇÃO. ESCLARECIMENTO. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO E INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil - CPC, os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade e/ou erro material.
2. A parte devedora embargante esclareceu que o depósito judicial efetuado no bojo do cumprimento de sentença de origem referia-se, apenas, ao pagamento do valor da obrigação principal, mais a atualização monetária, notadamente porque, na impugnação ao cumprimento da sentença, assim como no agravo de instrumento, também pretendia o afastamento da verba honorária sucumbencial que lhe foi cobrada.
2.2. Assim, verifica-se que o acórdão embargado foi obscuro ao afastar a imediata incidência das penalidades do art. 523, § 1o, do CPC a serem suportadas pelas empresas que passaram a integrar o polo passivo do procedimento de cumprimento de sentença, após deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem determinar a apresentação de planilha atualizada do débito e a posterior intimação dos devedores, ora recorrentes, para que realizem o pagamento do débito persistente indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 523 do CPC.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Determinada a intimação dos devedores, para o pagamento do débito a ser indicado na origem.